Tribunal: TCU
Processo: 021.400/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9304/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Ministério da Saúde e instituído pelo ex-servidor Horácio Gonçalves em favor de Vera Lúcia Garcia Gonçalves. Considerando que, no cálculo da pensão civil em epígrafe, que se fundamentou no então art. 40, § 7o, inciso I, da CF/1988 (pensão sem paridade), foi incluída, parcela judicial denominada acréscimo bienal, no valor de R$ 588,07; Considerando que também foi incluída, nos proventos de pensão, parcela referente à Gratificação por Tempo de Serviço - GATS; Considerando que a parcela denominada acréscimo bienal e a GATS utilizaram o mesmo tempo de serviço para fundamentar o pagamento das referidas vantagens; Considerando que o entendimento deste Tribunal sobre essa questão, por meio do Enunciado 267 da Súmula de jurisprudência do TCU, é no sentido de que: É ilegal a utilização de mesmo tempo de serviço para fundamentar o pagamento das vantagens "bienal" e "adicional por tempo de serviço", por possuírem as duas gratificações a mesma natureza. Considerando, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com a Súmula/TCU 267, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído por Horácio Gonçalves (XXX.636.728-XX) em favor de Vera Lúcia Garcia Gonçalves (XXX.460.068-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Ministério da Saúde, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.400/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Vera Lúcia Garcia Gonçalves (XXX.460.068-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de pensão civil, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.